Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706374-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA TERESA DINIZ CARVALHO TAVARES, SMILES FIDELIDADE S.A. RECORRIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A., SMILES FIDELIDADE S.A., JOANA TERESA DINIZ CARVALHO TAVARES DECISÃO O art 42, § 1o preconiza que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A recorrente JOANA TERESA DINIZ CARVALHO TAVARES mesmo após decisão que reconheceu a deserção do recurso interposto (ID 22825821), juntou comprovantes de pagamento das despesas recursais (ID 23206200), entretanto intempestivamente. Assim, mantenho a decisão proferida (ID 22825821). Intimem-se, e, após, retornem os autos conclusos para julgamento dos demais recursos inominados. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora